Tribunal: TJDFT
Processo: 0746183-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746183-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO ROGERIO DA SILVA ALVES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRENO ROGERIO DA SILVA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do Processo n.o 0706410-48.2020.8.07.0006, em que litiga com AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para a realização da prova pericial (ID 20682534). Em suas razões recursais (ID 20682530), o agravante narra que firmou com o agente financeiro um contrato de financiamento, para a aquisição de um veículo. Ocorre que, devido a uma forte dificuldade financeira que vem enfrentando atrasou algumas parcelas, ensejando assim a presente demanda, o que está lhe causando sérios transtornos e prejuízos. Argui a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e faz considerações sobre o artigo 5o, incisos XXXV e LXXI, da Constituição Federal, e as suas condições pessoais. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal. 6. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Não é função do Poder Judiciário administrar as despesas mensais das pessoas, pois decorrem do exercício da autonomia da vontade. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1291854, 07370802120198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020) No caso dos autos, o pedido de gratuidade de justiça já foi indeferido nos autos de origem e o agravante, ao realizar o pedido não apresentou elementos novos aos autos, que demonstrem a sua real situação econômica. Ademais, ainda que assim não o fosse, não se observa a hipossuficiência do agravante para a realização do pagamento dos ônus processuais. Além de ter se limitado a fazer a juntada de boletos de pagamento e de despesas como água e luz, o agravante não fez a juntada de nenhum comprovante de renda aos autos. Com efeito, não há nos autos elementos que demonstrem o estado de hipossuficiência, devendo ser destacado que o agravante, quando da realização do contrato de financiamento do veículo automotor demonstrou ter condições financeiras para assumir o pagamento de prestações no valor de R$1.585,40. Ressalte, também, que o agravante declara ser motorista de aplicativo, mas não comprovou a sua renda; porém, o local em que reside e as despesas colacionadas nos autos do presente instrumento, não são compatíveis com a declaração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator